Tribunal: TJES
Processo: 5042911-65.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042911-65.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CRISTINA DUTRA CABRAL

APELADO: PEDRO CABRAL DE OLIVEIRA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Viana contra sentença que julgou procedente ação ordinária, condenando o Estado do Espírito Santo e a municipalidade, solidariamente, a manterem a internação compulsória do interessado, em razão da dependência química, em instituição especializada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de manter a internação compulsória deve ser atribuída exclusivamente ao Estado do Espírito Santo; e (ii) estabelecer se o Município de Viana deve arcar com os ônus sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A Lei nº 10.216/2001 prevê a possibilidade de internação compulsória, de caráter excepcional, apenas quando os recursos extra-hospitalares forem insuficientes, o que se mostra justificado no presente caso, com base em laudo médico que atesta a gravidade da condição do paciente e a necessidade da medida.

4.
A obrigação de fornecer internação compulsória é solidária entre os entes federativos, à luz do Tema 793 do STF e da Lei nº 8.080/1990, que incentiva a descentralização dos serviços públicos de saúde por complexidade, sendo a internação compulsória considerada de baixa ou média complexidade.

5.
A tese do ente municipal de que não deve arcar com os ônus sucumbenciais não prospera, uma vez que o Município apresentou defesa de mérito e resistiu à pretensão autoral no âmbito judicial, justificando a condenação nos honorários de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A obrigação de promover e manter a internação compulsória de paciente com dependência química é solidária entre Estado e Município, conforme disposto na Lei nº 8.080/1990 e à luz do Tema 793 do STF.

2. A condenação em honorários sucumbenciais é devida ao Município que, apesar de não haver negativa administrativa, resistiu à pretensão no âmbito judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º; Lei nº 8.080/1990, arts. 17, I, e 18, I; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178/MG (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 15.03.2018; STJ, HC 169.172/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2013; STJ, HC 135.271/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 17.12.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
remessa necessária
e
apelação cível

interposta pelo
Município de
Viana

contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (id 9916794) que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Cristina Dutra Cabral em face do
Estado do Espírito Santo
e da municipalidade, julgou procedente o pleito inicial, convolando em definitiva a liminar concedida, no sentido de condenar os Entes Políticos a proceder e manter a internação compulsória do interessado Pedro Cabral de Oliveira em instituição especializada.

Em suas razões recursais, o ente municipal sustenta, em síntese, que: (i) a obrigação deve ser direcionada somente ao Estado do Espírito Santo; (ii) não deve arcar com os ônus sucumbenciais pelo princípio da causalidade, uma vez que não deu causa à lide, visto que não houve negativa administrativa do pedido de internação.

Pois bem. Com o advento da Lei nº 10.216/2001, é assegurada a possibilidade de internação compulsória, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes, senão vejamos:

Art. 4
o

A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Assim, a finalidade da norma é a de proteger o cidadão vulnerável, pois, justamente por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer,
sendo passível de aplicação apenas caso
haja
prescrição médica que a recomende,
como última via de proteção ao indivíduo
. O dispositivo vai ao encontro da jurisprudência dominante da nossa Corte da Cidadania,
in verbis
:

“
1. A internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida.
2. (...).” (HC 169.172/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014, STJ).

“(...) "
a internação em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficiente".
Tal dispositivo contém ressalva em sua parte final, dispensando a aplicação dos recursos extra-hospitalares se houver demonstração efetiva da insuficiência de tais medidas.(...) A internação compulsória em sede de ação de interdição, como é o caso dos autos, não tem caráter penal, não devendo ser comparada à medida de segurança ou à medida socioeducativa a que esteve submetido no passado o
paciente em face do cometimento de ato infracional análogo a homicídio e estupro. Não se ambiciona nos presentes autos aplicar sanção ao ora paciente, seja na espécie de pena, seja na forma de medida de segurança"
. 5.- Legalidade da internação psiquiátrica compulsória. Determinação de reavaliação periódica. 6.- Denegada a ordem de Habeas Corpus, com observação. (HC 135.271/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014)

Nesses particulares pontos, compulsando os autos, verifico a existência de
laudo médico
que relata: “
P
aciente
em uso contínuo compulsivo de múltiplas drogas (cocaína e álcool) com possibilidade de overdose e consequente risco para sua vida. Devido a recusa ao tratamento ambulatorial, faz-se necessária sua internação compulsória pelo período de 02 (dois) meses
”
(id 9916642).

Nesse sentido, entendo como correto o comando jurisdicional proferido na sentença sob exame. O paciente encontrava-se sob estado crítico, reconhecidamente diagnosticado por corpo médico, razão pela qual reputo não ser passível de revisão a sentença ora analisada.

Ademais, a internação compulsória para desintoxicação e recuperação de toxicômanos e dependentes etílicos, a meu ver, se trata de tratamento

padronizado no SUS, uma vez que regido pela Lei 13.840 de 5 de junho de 2019, devendo-se observar no que couber a Lei 10.216/2001 e a Lei 8.080/1990.

A Lei nº 8.080/90 (e suas alterações) – a qual dispõe “
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes” –
não confere atribuição exclusiva a um ou outro ente público (Estado ou Município) para o fornecimento ao cidadão de internações voluntárias ou involuntárias voltadas ao tratamento de saúde ou psiquiátrico, mas existe um incentivo à descentralização dos serviços públicos de saúde por complexidade (art. 17, I e art. 18, I), de forma a já se afastar a competência da União, mormente, considerando a internação compulsória pretendida um serviço à saúde considerado de baixa ou média complexidade.

Portanto, não há nenhuma objeção a que a obrigação de fazer, cujos efeitos permanecerão, continue a ser cumprida pelo Estado ou pelo Município, solidariamente, à luz da tese definida no Tema 793 STF, cuja interpretação foi recentemente revisitada no IAC nº 14 do STJ
1
e no Tema 1.234/STF, inexistindo razão para que se (re)direcione a ordem.

Assim, à luz da tese definida no Tema 793 STF e da existência de laudos médicos em completa concordância com os arts. 4º, caput; e art. 6º, ambos da Lei nº 10.216/2001, não vejo motivos para a reforma do édito ora reexaminado.

Ademais, no que tange à condenação do Município em honorários sucumbenciais, ainda que não tenha havido negativa administrativa do pedido de internação compulsória,
no âmbito
judicial a municipalidade elaborou defesa de mérito e ofereceu resistência à pretensão autoral
, de modo que forçoso convir pelo acerto da decisão.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe
nego
proviment
o
, para manter incólume a sentença objurgada.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em
2
% os
honorários sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11).

É como vot
o.

1
“(...).
b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de
redirecionar o cumprimento da sentença
ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.
(...)”
(CC n. 188.002/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.